Tribunal: TJMT
Processo: 1036510-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036510-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E
MENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais a empresa fornecedora de energia busca a desconstituição de
CDAs
, emitidas com base em multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa; (
ii
) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
iii
) avaliar a motivação das decisões administrativas e a legalidade das multas impostas; (
iv
) discutir a razoabilidade e proporcionalidade das penalidades aplicadas; e (v) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Não há que falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o julgador exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, não estando ele obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações suscitadas pelas partes.

5. A
análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

6. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

7.
Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

8.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "A redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON é cabível quando verificada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida”.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 86 e 370; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
REsp
1816457/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.02.2020; TJMT, N.U. 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024; TJMT, N.U 1000726-62.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.04.2024; TJMT, N.U. 1034323-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos embargos à execução fiscal n. 1036510-20.2022.8.11.0041 ajuizados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial consubstanciado na desconstituição das
CDAs
n. 2022206286, 2022202361, 2022202407, 2022206434 e 2022202265.

A parte apelante
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em sede de preliminar, argui a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que pretende comprovar “
a regularidade dos procedimentos adotados para a inspeção e revisão do faturamento das Unidades Consumidoras objeto das reclamações pelos consumidores, afastando, por certo, as multas indevidamente impostas”.

Ainda, suscita preliminarmente a nulidade da sentença, por violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois não foram apresentados os fundamentos mínimos para cada uma das infrações discutidas.

Assevera, no mérito, que “
o PROCON simplesmente deixou de esclarecer os motivos pelos quais não acolheu as manifestações da ENERGISA,
limitando
-
se
a negar provimento, mantendo as decisões administrativas”
em ofensa ao princípio constitucional da motivação.

Defende também que “
restou devidamente demonstrado pela
Energisa
no bojo dos processos administrativos a ilegalidade das decisões, notadamente pelo fato de aplicarem penalidades sem a comprovação de qualquer falha na prestação de serviços pela
Energisa
”.

Sustenta que “
não há como se admitir, tampouco proporcional e razoável (mesmo sem informações da capacidade contributiva) quando a somatória o valor total das faturas reclamadas pelos consumidores é de R$ 14.506,85 e o total das multas aplicadas perfazem a quantia de R$ 500.587,07
”.

Ainda, argumenta que a condenação de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução constitui dupla penalização (
bis in idem
). Isso porque, conforme se depreende das Certidões de Dívida Ativa (
CDAs
) em análise, há uma cobrança de valor ao Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, correspondente a 10% dos valores executados, os quais devem ser pagos como honorários em favor da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa ou nulidade de sentença ou, alternativamente, a declaração de nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da multa aplicada. Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento dessas alegações, pleiteia a redução do valor da multa imposta, bem como seja afasta
da
a condenação em honorários
advocatícios

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 225406688).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava à anulação das
CDAs
n. 2022206286, 2022202361, 2022202407, 2022206434 e 2022202265, emitidas no âmbito de processos administrativos referentes às multas aplicadas pelo PROCON, em razão de violação ao Código de Defesa do Consumidor, decorrente da prática de cobrança abusiva.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem julgou improcedente o pleito, sob o fundamento de que “
conforme apurado no processo administrativo, restou demonstrado que não houve comprovação de que de fato houve o consumo exacerbado da energia elétrica, de modo a trazer documentalmente o dispêndio de energia elétrica por parte dos consumidores nos meses reclamados”
(Id.

221280160).

Irresignada
, a parte apelante interpôs recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal consiste na:
i
) ocorrência de cerceamento de defesa;
ii
) nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
iii
)
ausência de motivação nas decisões administrativas, bem como de ilegalidade praticada pela empresa;
iv
)
ofensa à razoabilidade e proporcionalidade na multa imposta; e
v)
impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Diante disso, passo à análise da insurgência recursal.

1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Inicialmente, a empresa apelante assevera que deve ser reconhecida a nulidade da decisão por não ter sido oportunizada a produção de provas com a finalidade de comprovar a regularidade dos procedimentos adotados pela empresa para apurar as recuperações de consumo nas unidades consumidoras, objetos das reclamações administrativas.

Todavia, a argumentação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, uma vez que é incumbência do juiz, na qualidade de destinatário final das provas conforme o artigo 370 do CPC, avaliar a pertinência da sua produção para formar seu convencimento. Isso implica na dispensa daquelas que se revelam meramente protelatórias ou que não alteram substancialmente sua compreensão do caso.

Importante ressaltar que a regularidade e legalidade das cobranças devem ser discutidas no âmbito administrativo, ocasião em que a concessionária poderá apresentar sua motivação e as questões técnicas, de modo que já houve oportunidade para a instrução processual perante o PROCON.

Nessa perspectiva, mostra-se prescindível a produção de provas, pois a questão é unicamente de fato e de direito, pois os elementos necessários quanto à legalidade ou não das multas aplicadas já se encontram disponíveis nos autos, cabendo ao magistrado apenas analisar a regularidade do procedimento administrativo.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
MULTA APLICADA PELO PROCON
– VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO
ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS
O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Precedentes do STJ.

[
...]
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 01/04/2024
, Data
de Publicação: 04/04/2024)
[sem destaque no original].

Assim,
REJEITO a preliminar arguida
.

2. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.

Ainda, em sede preliminar, a parte apelante arguiu a nulidade da sentença por falta de fundamentação, uma vez que não tratou a respeito de todos os argumentos apresentados, em clara violação ao art. 489 do Código de Processo Civil.

Da análise da sentença proferida, o d. Juízo de origem fundamentou de forma clara o seu entendimento sobre o ponto central do litígio.

De fato, a parte autora, ao conhecer os fundamentos que embasaram o ato decisório combatido, interpôs
o
presente recurso, contestando os aspectos abordados, ainda que de forma concisa, na sentença, em que restou fundamentada a inexistência de irregularidades no procedimento administrativo perante o PROCON.

Assim, conclui-se que o Juízo expôs de maneira precisa e clara os motivos de seu embasamento, de modo que não está o julgador obrigado a responder a todas as questões apresentadas pelas partes, mas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Essa compreensão está respaldada em jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

1.
Relativamente aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015
, deve-se
ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em nenhum vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
.

[
...]”

(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1816457 SP 2019/0050814-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2020)

[sem destaque no original].

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida.

3
. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MULTA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E ILEGALIDADE NOS
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS
.

A parte apelante, em síntese, argumenta que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária não seria devida.

No presente caso, observa-se que os processos administrativos junto ao PROCON tiveram origem nas reclamações de consumidores,
relacionadas à cobrança de faturas abusivas e outras supostas irregularidades. Vejamos:

1.
Processo Administrativo n. 51001001150028870
– Reclamação movida por
Maria José Coelho de Sousa
pautada em suposta cobrança de fatura abusiva referente ao mês de 06/2015, no valor de R$ 4.442,04 –
Multa aplicada: R$ 63.000,00
(sessenta e três mil reais); (Id. 221279187).

2.
Processo Administrativo n. 51001001170037532
– Reclamação movida por
Márcio Rodrigues de Morais
pautada em suposta cobrança de fatura abusiva referente ao mês de 01/2019, no valor de R$ 2.572,56 –
Multa aplicada: R$ 80.000,00
(oitenta mil reais); (Id. 221279188).

3.
Processo Administrativo n.
51001001190008239

–
Reclamação movida por
Elizabete Silva de Souza Pinto
pautada em suposta cobrança de fatura abusiva
referente ao mês de 11/2018, no valor de R$ 6.965,09 –
Multa aplicada: R$ 80.000,00
(oitenta mil reais); (Id. 221279189).

4.
Processo Administrativo n. 51001001150016999
– Reclamação movida por
Fabiana Cristina dos Santos
pautada em supostos danos causados a eletroeletrônicos (01 televisor e 01
microcomputador
) em razão de fogo na fiação de energia elétrica de sua unidade consumidora –
Multa aplicada: R$ 64.000,00
(sessenta e quatro mil reais); (Ids. 221279190 a 221279194).

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que a parte apelante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiente aos consumidores,
e também
não cumpriu com as leis aplicáveis. Como resultado, verificou-se uma falha na prestação do serviço, evidenciada pela cobrança de valores superiores aos devidos, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Com relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, é certo que
o
controle judicial dos atos administrativos
se justifica
apenas para evitar arbitrariedades, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos,
sob pena
de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou
judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

No exame dos processos administrativos conduzidos pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e as decisões encontram-se devidamente motivadas.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar os procedimentos administrativos em questão, fica claro que à parte apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer da decisão condenatória.

Ademais, constata-se que todos os argumentos apresentados tanto pelo consumidor quanto pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos da decisão administrativa e o motivo que levou à aplicação das sanções administrativa está devidamente registrado em cada reclamação. Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração”.
(TJ-MT, N.U 1000726-62.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024
)

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

4
. DO VALOR DA MULTA APLICADA.

Em relação às multas aplicadas nos processos administrativos discutidos, observa-se que os valores não atenderam plenamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelecido no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Explico.

Sobre o tema, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
[sem destaque no original]

Do mencionado dispositivo legal, infere-se que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve considerar a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira, em obediência aos requisitos estabelecidos nos artigos 24 a 28 do Decreto federal n. 2.181/1997.

No presente caso,
considerando a gravidade
das infrações verificadas
– cobranças abusivas e danos a eletrodomésticos em razão de
queda de energia –, a vantagem obtida pelo infrator, a condição econômica do fornecedor, bem como a reincidência na prática infracional às normas de defesa ao consumidor (agravante), tenho que as multas fixadas encontram-se em inobservância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após a análise da razoabilidade e proporcionalidade de cada procedimento administrativo, os valores das multas passam a constar da seguinte forma:

Processo Adm.

Infração verificada

Valor inicial

Valor final

51001001150028870

Cobrança abusiva de R$ 4.442,04

R$ 63.000,00

R$ 40.000,00

51001001170037532

Cobrança abusiva de R$ 2.572,56

R$ 80.000,00

R$ 35.000,00

51001001190008239

Cobrança abusiva de R$ 6.965,09

R$ 80.000,00

R$ 40.000,00

51001001150016999

Danos a eletroeletrônicos (01 televisor e 01 microcomputador)

R$ 64.000,00

R$ 30.000,00

Em mesmo sentido é o posicionamento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
REDUÇÃO DO VALOR –
POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

[...]

2.
Conquanto os parâmetros legais tenham sido sopesados na fixação da pena administrativa, denota-se que o montante fixado se afigura excessivo, decorrente de infração que
pertine
a falha na prestação do serviço (cobrança indevida), razão pela qual deve ser reduzido, adequando-se a penalidade às peculiaridades da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

(TJ-MT, N.U 1034323-39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
[sem destaque no original].

Além disso, a
jurisprudência dos Tribunais Pátrios aponta que, quando há modificação do valor da multa em sede judicial, o termo inicial dos consectários legais deve ser o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu a penalidade.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

"Os valores devidos a título de multa administrativa proveniente do
Procon
/GO terão a incidência de atualização monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado do acórdão que houver modificado o patamar da penalidade, na esteira da jurisprudência desta Corte
" .

(TJ-GO - Apelação Cível: 51634436720178090051 GOIÂNIA, Relator:
Des(
a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 08.7.2024)

"A incidência de juros e correção monetária se dará a partir do trânsito em julgado do acórdão que revisou a aludida multa
" .

(TJTO – Embargos de Declaração 0022851-45.2019.827.0000 – Rel.
Desa
. Ângela Prudente – 2a Câmara Cível, julgado em 12.8.2020).

5
. DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
.

O ponto central questionado está relacionado à possibilidade de cumulação dos honorários sucumbenciais entre a execução fiscal e os embargos à execução.

Em que pese de fato o valor recolhido a título de FUNJUS, na forma do artigo 120, da Lei Complementar Estadual n. 111/
2002, corresponda
aos honorários advocatícios, a mera impossibilidade de cumulação daquele em sede de executivo fiscal não alcança também a fixação da verba sucumbencial nos embargos à execução fiscal.

Isso porque não se pode confundir a possibilidade de cumulação da verba honorária da própria execução fiscal com aquela que será fixada nos embargos à execução.

A questão restou sedimentada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
n. 1.520.710/SC (Tema 587), sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da seguinte tese: “
a)

Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.
b)
Inexistência de
reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”.

Com efeito,
a mera existência de honorários advocatícios fixados no executivo fiscal não obsta a condenação independente e cumulada nos embargos do devedor, sendo ainda vedada a compensação entre ambos
.

Este Sodalício já consolidou que
“
o Superior Tribunal de Justiça, por meio da conclusão do julgamento do Tema 587, dispôs que é possível
a
cumulação da verba honorária, entre Embargos à Execução Fiscal, e a própria ação executiva, sendo necessário, apenas, a limitação do percentual ao máximo legal, previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT, N.U 1006099-50.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Sob esse prisma, os honorários advocatícios devem ser fixados no caso, por ser possível a sua fixação em ambos os procedimentos.

Entretanto, considerando que houve a alteração do resultado, com o provimento parcial do recurso da empresa,

cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, § 3o, do CPC. Em face disso,
os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido

enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder aos valores das multas mantidas
.

Por fim, em conformidade ao art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas. Desse modo, como a parte apelante
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. obteve êxito em parcela menor dos pedidos formulados, entendo que a empresa deve arcar com 60% (sessenta por cento) das custas processuais, ao passo que a Fazenda Pública suportará 40% (quarenta por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, tão somente para reduzir as multas originariamente fixadas pelo PROCON nos procedimentos administrativos, da seguinte forma:
i)
51001001150028870, para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
ii
)
51001001170037532, para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);
iii
)
51001001190008239, para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); e
iv
)
51001001150016999, para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), todos os valores com incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC n. 113/2021).

2. Por conseguinte, considerando o parcial provimento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.

3. Ainda, na forma do artigo 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em 60% (sessenta por cento) e 40% (quarenta por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024